Tribunal: TJES
Processo: 0001226-84.2013.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001226-84.2013.8.08.0002

EMBARGANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO
:

SÉRGIO ROBERTO PENEDO

RELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ATO MERAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em ação de execução, ao fundamento de que houve inércia do exequente por período superior a cinco anos após a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC. O embargante alega vícios no julgado, sustentando que o acórdão não considerou adequadamente a suspensão processual e os atos de impulso processual por ele praticados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição intercorrente, apesar da alegada prática de atos processuais pelo exequente e da suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração exige a inexistência de exame sobre ponto essencial à resolução do mérito da causa, o que não se verifica no caso concreto.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é interna à decisão judicial, entre seus próprios fundamentos, e não entre a decisão proferida e a pretensão da parte, hipótese que também não se configura nos autos.

O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as alegações pertinentes, inclusive sobre a suspensão do processo, a inércia do exequente e a ausência de atos concretos voltados à satisfação do crédito.

O requerimento de desarquivamento e o pedido de utilização do INFOJUD, formulados após a suspensão, foram corretamente considerados atos meramente formais, sem eficácia executiva apta a impedir a consumação do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição intercorrente exige atos efetivos de localização de bens ou do devedor, sendo insuficientes manifestações genéricas ou meramente formais.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte ou de análise exaustiva de todos os argumentos não configura omissão, desde que a decisão exponha, de forma adequada, os fundamentos adotados, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Embargos opostos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida não se prestam ao prequestionamento e podem ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de suspensão processual não afasta a incidência da prescrição intercorrente quando comprovada a inércia do exequente por período superior ao quinquênio legal, sem a prática de atos efetivos de satisfação do crédito.

Atos meramente formais, como requerimento de desarquivamento ou uso de sistemas de busca sem potencial constritivo, não interrompem nem suspendem o prazo prescricional.

A ausência de exame de todos os fundamentos jurídicos suscitados pelas partes não configura omissão quando a decisão está suficientemente motivada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e não constituem via adequada para prequestionamento de matéria não omissa, contraditória ou obscura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, III; 1.022, I e II; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1852071/SP; STJ, REsp 1.620.919/PR; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001226-84.2013.8.08.0002

EMBARGANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO
:

SÉRGIO ROBERTO PENEDO

RELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço,
a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Observo que não subsistem os vícios alegados nos presentes embargos de declaração, porquanto o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes à controvérsia, especialmente no tocante à configuração da prescrição intercorrente, à caracterização da inércia do credor e à análise dos atos processuais praticados pelo exequente ao longo do trâmite da ação executiva.

Com efeito, foi expressamente assentado no voto condutor que, após a suspensão do processo com fulcro no art. 921, III, do CPC, determinada em 11/10/2017, houve inércia do exequente durante lapso temporal superior ao quinquênio legal, sem a prática de atos concretos e eficazes voltados à satisfação do crédito, sendo as manifestações protocoladas pelo banco — como o requerimento de desarquivamento em 10/11/2020 e o pedido de utilização do sistema INFOJUD em 11/06/2021 — consideradas meramente formais, destituídas de efetividade executiva.

Ademais, a alegação de que o acórdão teria incorrido em contradição ao desconsiderar a suspensão do processo e os atos diligentes praticados pelo embargante revela-se infundada. O acórdão embargado analisou detidamente as circunstâncias fáticas e processuais dos autos, reconhecendo que os atos praticados não impediram o transcurso do prazo prescricional, tampouco configuraram impulso útil apto a interrompê-lo ou suspendê-lo.

Ressalta-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada expressamente no julgado (v.g., AgInt no AREsp 1852071/SP e REsp 1.620.919/PR), é firme no sentido de que a mera propositura de petições sem potencialidade concreta de localização de bens ou do devedor não tem o condão de afastar a prescrição intercorrente, exigindo-se, para tanto, atos efetivos de constrição ou localização patrimonial, o que não se verificou no caso concreto.

No que tange à alegada necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e análise de precedentes não mencionados no acórdão, cumpre salientar que a Corte não está vinculada à reprodução de todos os fundamentos jurídicos e normativos invocados pelas partes, bastando que explicite, de modo suficiente, as razões de convencimento adotadas no julgamento, como efetivamente ocorreu.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.